Tribunal: STF
Processo: ARE 1563175
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:
 “RECURSO ORDINÁRIO DA EMPRESA SUSCITANTE. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUPERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSTÂNCIA INSTAURADA PELA EMPRESA. 1. Ao apreciar a demanda, a Corte de origem decidiu extinguir o feito, sem julgamento de mérito, por entender que a suscitante não logrou cumprir com a determinação de juntar aos autos a norma revisanda e os documentos comprobatórios da negociação prévia. 2. Compulsando os autos, todavia, observa-se que não se sustenta essa tese de extinção do processo com apoio no art. 485, II, III e IV, do CPC. A uma porque o suscitante logrou demonstrar a tentativa de conciliação prévia, ao juntar aos autos e-mails nos quais ficaram registradas a proposta da empresa de agendar uma reunião para início das negociações relativas à data-base de 2019 e a expressa recusa da entidade profissional em conversar com a empregadora; e a duas porque a ausência da norma revisanda não decorre de ato negligente da parte autora, mas sim da real impossibilidade de juntada aos autos, considerando que a ação coletiva anterior ainda está em tramitação no TRT. 3. Apesar do afastamento da fundamentação adotada pela Corte de origem, revela-se impossível superar a extinção do processo, tendo em vista a incidência de óbice diverso, qual seja, a ausência de interesse processual do suscitante. Com efeito, prevalece no TST o entendimento de que nem a empresa tampouco o sindicato da respectiva categoria patronal possuem interesse processual para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, tendo em vista a faculdade de que dispõe o empregador de conceder espontaneamente quaisquer vantagens à categoria profissional, sem a necessidade de intervenção judicial. Nesse sentido, recai exclusivamente sobre o sindicato profissional, a quem a Constituição Federal atribuiu a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, a legitimidade para instauração da instância, a fim de obter melhores condições de trabalho para a categoria que representa. Precedentes. 4. Dessa forma, a manutenção do acórdão do Tribunal Regional que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe, ainda que assim se faça por fundamento diverso, a saber, aplicação do art. 485, VI, do CPC. Recurso ordinário conhecido e não provido.” (eDOC 41/ID: 01396857).
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LV, e 114, § 2º, do texto constitucional (eDOC 50/ID: f49d9e8b).
Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, dissídio coletivo de natureza econômica ajuizado pela parte recorrente, por ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da empresa. 
Alega-se violação à Súmula Vinculante 10/STF por afastar a aplicação de dispositivo constitucional que permite a qualquer das partes, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo, sem restrição à legitimidade ativa.
Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido viola a segurança jurídica e a cláusula de reserva de plenário, por criar limitação não prevista na CF. 
É o relatório. 
Decido. 
Na hipótese em análise, verifica-se que a Concessionária do VLT Carioca S.A. propôs dissídio coletivo em face do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias de Rodovias em Geral no Estado do Rio de Janeiro. Afirma que vem negociando extrajudicialmente o acordo para a vigência 2018/2019, não tendo chegado a uma composição. Aduz que as partes chegaram a um impasse relacionado única e exclusivamente à questão da contribuição sindical, que somente poderá ser dirimido por meio do dissídio coletivo já ajuizado para a vigência 2018/2019, que está em andamento (DC 0100133-37.2019.5.01.0000).
Afirma, ainda, que a presente ação coletiva objetiva a manutenção da data-base e condições das cláusulas em discussão na demanda anterior também para o período 2019-2020 (eDOC 4).
Em contestação, o Sindicato alega a impossibilidade jurídica da pretensão, em razão da ilegitimidade da suscitante e da existência de negociação em curso com o sindicato representante da categoria econômica. Aponta ainda a ausência de fundamentação das reivindicações e de comum acordo, nos termos exigidos pelo art. 114, § 2º, da CF. Nesse último ponto, afirma, expressamente, que “não concorda com o ajuizamento do presente dissídio coletivo de natureza econômica, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito ante a ausência do pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo”  (eDOC 14, p. 10).
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o suscitante não teria cumprido as diligências requeridas pelo Ministério Público e pelo Juízo. Confira-se a ementa do julgado:

“DISSÍDIO COLETIVO. ELEMENTOS ESSENCIAIS AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. Extingue-se o processo sem resolução de mérito acaso não cumpridas as diligências demandadas pelo parquet e pelo Juízo para se trazer aos autos elementos essenciais ao regular prosseguimento do feito, como por exemplo, prova incontestável da negociação frustrada entre as partes e a norma revisanda.” (eDOC 19, p. 1).

Interposto recurso ordinário, o Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento. Na ocasião, a Corte trabalhista assentou que, embora não subsistisse o fundamento adotado pelo Tribunal Regional para extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, II, III e IV, do CPC, deveria ser mantida a extinção do feito por fundamento diverso, consistente na ausência de interesse processual do suscitante. Confira-se trecho do acórdão:

“Compulsando os autos, observa-se que realmente não se sustenta a tese do Tribunal Regional de extinção do processo com apoio no art. 485, II, III e IV, do CPC. 
Isso porque, de um lado, o suscitante logrou demonstrar a tentativa de conciliação prévia, ao juntar aos autos os e-mails de id. 5417a68 (fls. 131/132), nos quais ficaram registradas as tentativas da empresa em agendar uma reunião para início das negociações relativas à data-base de 2019 e a expressa recusa da entidade profissional em conversar com a empregadora. 
Vale destacar que, segundo o entendimento desta SDC, não constitui pressuposto do dissídio coletivo o esgotamento das tratativas negociais, revelando-se suficiente para a instauração da instância a simples demonstração de que houve a prévia tentativa de negociação.
(...)
De outro lado, no que tange à norma revisanda, a sua ausência não decorre de ato negligente da parte autora, mas sim da real impossibilidade de sua juntada aos autos, considerando que a ação coletiva anterior ainda está em tramitação no TRT. Nesse caso, o mais prudente seria determinar a suspensão do processo até o julgamento do dissídio antecedente, tal como sugerido pelo MPT em seu parecer. 
Apesar de não prevalecer a fundamentação adotada pela Corte de origem, revela-se impossível superar a extinção do processo, tendo em vista a incidência de óbice diverso, qual seja, ausência de interesse processual do suscitante. 
Com efeito, prevalece no TST o entendimento de que nem a empresa tampouco o sindicato da respectiva categoria patronal possuem interesse processual para ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, tendo em vista a faculdade de que dispõe o empregador de conceder espontaneamente quaisquer vantagens à categoria profissional, sem a necessidade de intervenção judicial.
Nesse sentido, recai exclusivamente sobre o sindicato profissional, a quem a Constituição Federal atribuiu a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, a legitimidade para instauração da instância, a fim de obter melhores condições de trabalho para a categoria que representa.
(...)
Dessa forma, a manutenção do acórdão recorrido que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, é medida que se impõe, ainda que assim se faça por fundamento diverso, a saber, aplicação do art. 485, VI, do CPC” (eDOC 41).

Daí a interposição do presente recurso extraordinário, no qual se sustenta, em síntese, a legitimidade da empresa recorrente para suscitar o dissídio coletivo de natureza econômica.
No ponto, cumpre registrar que o § 2ª do art. 114 da Constituição Federal estabelece que “Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente”.
Como se observa, o dispositivo constitucional não estabelece qualquer distinção quanto à legitimidade para a instauração do dissídio coletivo de natureza econômica. Ao contrário, o texto do art. 114, § 2º, da Constituição Federal é expresso ao prever que “é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica”, conferindo legitimidade indistintamente às partes envolvidas na negociação coletiva.
Caso o constituinte reformador pretendesse limitar a legitimidade ativa apenas à entidade sindical representante dos trabalhadores, teria feito essa restrição de maneira expressa, tal como ocorreu em outras hipóteses constitucionais de legitimação extraordinária. A interpretação restritiva adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho acaba por introduzir limitação não prevista no texto constitucional, em afronta ao próprio art. 114, § 2º, da Constituição Federal.
Além disso, a própria dinâmica das relações coletivas de trabalho evidencia o interesse jurídico da empresa na instauração do dissídio coletivo de natureza econômica. Isso porque a concessão espontânea e unilateral de vantagens aos empregados, fora do âmbito da negociação coletiva ou da sentença normativa, pode ensejar a incorporação dessas condições aos contratos individuais de trabalho.
Sob essa perspectiva, o dissídio coletivo apresenta-se como instrumento legítimo de definição das condições de trabalho, permitindo que eventuais vantagens deferidas no âmbito da jurisdição coletiva sejam estabelecidas dentro dos limites temporais e normativos próprios das sentenças normativas e dos instrumentos coletivos, sem a automática incorporação definitiva aos contratos individuais de trabalho.
Não procede, portanto, o fundamento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a empresa não possuiria interesse processual para o ajuizamento da ação coletiva.
Contudo, embora se reconheça a legitimidade ativa da parte recorrente, verifica-se, na hipótese, a existência de fundamento constitucional autônomo apto a justificar a negativa de seguimento do recurso.
Explico.
Diante do atual cenário relacionado ao dissídio coletivo de natureza econômica, reputo necessário tecer breves considerações acerca da evolução constitucional e jurisprudencial da matéria, especialmente no que se refere à exigência de comum acordo para o ajuizamento da ação coletiva e aos limites do poder normativo da Justiça do Trabalho.
Cumpre registrar que um dos objetivos da Reforma do Poder Judiciário, implementada pela EC 45/2004, consistiu na limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho e no fortalecimento da autocomposição dos conflitos coletivos, em contexto no qual o caráter impositivo da sentença normativa já vinha sendo objeto de severas críticas, inclusive no plano internacional.
No âmbito doutrinário, Mauro Schiavi sistematiza tais críticas nos seguintes pontos: “a) interferência indevida do Poder Judiciário na atividade legislativa; b) morosidade do Judiciário trabalhista; c) falta de efetividade da sentença normativa, muitas vezes dissociada da realidade concreta; d) despreparo técnico dos juízes para conhecer efetivamente o conflito coletivo e a realidade da categoria; e) engessamento da negociação coletiva; f) acomodação das categorias profissional e econômica” (SCHIAVI, 2009, p. 1183).
Nesse contexto, a EC 45/2004 conferiu nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 114 da Constituição Federal, os quais passaram a dispor:

“§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito”. 

Os referidos dispositivos foram objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas conjuntamente pelo Plenário desta Corte (ADIs 3.392, 3.223, 3.431, 3.432 e 3.520). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da exigência de mútuo acordo entre os litigantes para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, assentando que tal requisito possui natureza processual, configurando verdadeira condição da ação, e não obstáculo inconstitucional ao acesso à jurisdição.
Assentou-se, ainda, que a legitimidade conferida ao Ministério Público do Trabalho para ajuizar dissídio coletivo em caso de greve em atividade essencial não suprimiu a competência das entidades sindicais. Ao contrário, o § 3º do art. 114 da Constituição complementa o § 2º ao prever mecanismo excepcional de pacificação social nas hipóteses em que a paralisação de serviços essenciais possa acarretar lesão ao interesse público.
Nesse sentido, colhe-se da ementa do julgamento da ADI 3.423:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mútuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.423, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020).

Na sequência, esta Corte apreciou o mérito do tema 841 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.002.295, oportunidade em que reafirmou a mesma compreensão, fixando a seguinte tese:  "É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004" (DJe 9.10.2020).
Desse modo, a única hipótese constitucionalmente admitida de mitigação da exigência do comum acordo reside nas situações excepcionais envolvendo greve em atividade essencial, em que o risco de lesão ao interesse público justifica a atuação jurisdicional independentemente da anuência das partes.
Não obstante esse quadro constitucional e jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho instaurou, em 24.6.2024, o Tema 1 de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, cujo mérito foi julgado em 19.11.2025, fixando a seguinte tese jurídica: “A recusa arbitrária da entidade sindical patronal ou de qualquer integrante da categoria econômica em participar de processos de negociação coletiva, evidenciada pela ausência reiterada às reuniões convocadas ou pelo abandono imotivado das tratativas, viola a boa-fé objetiva e as Convenções nº 98 e nº 154 da OIT, tendo a mesma consequência do comum acordo para a instauração do Dissídio Coletivo de Natureza Econômica”.
Verifica-se, portanto, que a Justiça do Trabalho, por meio do referido julgamento, passou a admitir hipótese de superação da exigência constitucional do comum acordo fundada na recusa injustificada à negociação coletiva, sem que exista previsão constitucional nesse sentido e apesar de esta Suprema Corte já ter reconhecido expressamente a constitucionalidade do art. 114, § 2º, da Constituição Federal.
Tal orientação revela manifesta incompatibilidade com a interpretação constitucional firmada por esta Corte, a quem compete, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, a guarda da Constituição e a  definição do sentido e alcance de suas normas.
Nesse contexto, observa-se, mais uma vez, a adoção, pela Justiça do Trabalho, de construção interpretativa que, a pretexto de concretizar princípios de negociação coletiva, acaba por afastar comando constitucional cuja validade e extensão já foram expressamente definidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Como consequência, as partes interessadas acabam compelidas a se valer dos instrumentos processuais cabíveis, notadamente da reclamação constitucional, para assegurar a observância da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte. 
Essa inobservância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de comprometer a segurança jurídica e a uniformidade da interpretação constitucional, revela-se incompatível com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, na medida em que estimula a multiplicação de demandas destinadas unicamente a garantir a observância de precedentes já consolidados por esta Corte.
Feitas essas considerações,  embora reconhecida a legitimidade ativa da empresa para a instauração do dissídio coletivo de natureza econômica à luz do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, verifica-se, na hipótese dos autos, a existência de óbice constitucional autônomo e suficiente para impedir o prosseguimento da demanda, consistente na ausência de comum acordo entre as partes para o ajuizamento da ação coletiva.
Com efeito, o Sindicato suscitado expressamente afirmou em sua contestação que não concorda com o ajuizamento do presente dissídio coletivo de natureza econômica. Tal circunstância evidencia, de forma objetiva, a ausência de condição constitucionalmente exigida para a válida instauração do dissídio, não podendo ser invocada a recusa em participar das reuniões de negociação prévia pedidas pela empresa.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a exigência de comum acordo prevista no art. 114, § 2º, da Constituição Federal constitui verdadeira condição da ação, cuja observância é indispensável ao regular exercício da jurisdição normativa pela Justiça do Trabalho. Ausente esse requisito constitucional, inviável o prosseguimento do dissídio coletivo, independentemente da discussão acerca da legitimidade ativa da parte suscitante, e de ter havido, ou não, negociação prévia à instauração da instância.
Desse modo, embora por fundamento diverso daquele adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Expeça-se comunicação à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho para que providencie a revisão da tese fixada no Tema 1 do IRDR, tendo em vista estar em descompasso com o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente